Tribunal: TJDFT
Processo: 0001911-71.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001911-71.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR D E S P A C H O Tendo em vista a promoção apresentada pela Diretora de Secretaria do Conselho Especial (ID 10795250), destacando a ausência do nome de um dos devedores no pedido de cumprimento de sentença (ID 10795255), circunstância impeditiva do fiel cumprimento da determinação exarada no ID 10795268, foi intimado o credor. O Distrito Federal realizou emenda à inicial, a fim de incluir o devedor Solon Moura Júnior e requereu a intimação na pessoa do advogado dos executados, com o objetivo de receber a quantia de R$ 7.962,45 (sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente à condenação em honorários advocatícios (ID 13362975). Diante da regularização efetuada pelo credor, intimem-se os devedores, por publicação e por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 513, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 5 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador